Tribunal: STF
Processo: ARE 1557749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 599 DO STJ. DOSIMETRIA ADEQUADA. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME:



    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANA CLÁUDIA MARTINS OLIVEIRA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.



    2. A denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Ana Cláudia Martins Oliveira Marques descreve que, no dia 25 de outubro de 2023, por volta das 18h42, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Popular em Rio Verde/GO, a acusada desacatou a funcionária pública Francielle Ferreira Siqueira, que estava no exercício de sua função. Segundo a peça acusatória, após ser informada pela servidora que aquela UBS não atendia a região de sua residência e ser orientada a procurar outra unidade, Ana Cláudia começou a proferir palavras de baixo calão contra a funcionária e outros servidores presentes, chamando-os de "desocupados", "preguiçosos" e "vagabundos", dizendo expressões como "se não querem trabalhar pedem pra sair, bando de funcionária desocupada". Em razão desses fatos, a denunciada foi conduzida à 8ª Delegacia Regional de Polícia, sendo denunciada como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal (crime de desacato).



    II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese: a) ausência de dolo específico para a configuração do crime de desacato; b) aplicabilidade do princípio da insignificância, pela ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado; c) desproporcionalidade da pena imposta, requerendo sua redução e substituição por modalidade de pena restritiva de direitos mais branda, sem aplicação de prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência financeira da recorrente.



    4. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando: a) suficiência de provas para a condenação pelo crime de desacato, com presença do dolo específico; b) inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública, conforme Súmula 599 do STJ; c) adequação da pena aplicada, fixada no mínimo legal, com substituição por pena restritiva de direitos compatível com a gravidade do delito.



    5. O representante do Ministério Público com atuação nesta Turma Recursal, em parecer juntado aos autos, ratificou integralmente os argumentos apresentados nas contrarrazões, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.



    III- RAZÕES PARA DECIDIR:



    6. Dispõe o artigo 331 do Código Penal ao cuidar do delito de desacato: “Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.



    7. De acordo com a redação da mencionada figura típica, destaca-se os seguintes elementos: a) a conduta de desacatar funcionário público; b) no exercício da função ou em razão dela. Conforme preleciona Rogério Greco (in: Curso de direito penal: volume 3: parte especial – 19. ed – Barueri/SP: Atlas, 2022), O núcleo “desacatar” deve ser entendido no sentido de faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar, profanar.



    8. Também é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função (in officio) ou em razão dela (propter officium). A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário que atingem, diretamente, a Administração Pública.



    9. Na presente hipótese, consigne-se que a materialidade do delito está comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência acostado ao evento nº 01 e pelo Inquérito Policial nº 1370/2023 juntado ao evento nº 14 dos autos originários, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. A autoria, de igual modo, está demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    10. Consoante se verifica dos autos, a vítima Francielle Ferreira Siqueira, funcionária pública que exercia a função de recepcionista na UBS do Bairro Popular, afirmou em juízo que a recorrente, após ser informada de que não poderia ser atendida naquela unidade por não residir na área de abrangência, alterou-se e proferiu ofensas contra os servidores, chamando-os de "preguiçosos", "desocupados" e "vagabundos".



    11. Os depoimentos das testemunhas Renan Eduardo Pereira Santos e Sebastião Bueno Rodrigues, ambos guardas civis municipais, corroboram a versão apresentada pela vítima, relatando que, ao chegarem ao local, a recorrente estava visivelmente alterada, tendo os funcionários presentes confirmado que ela havia proferido diversos xingamentos contra a servidora, tendo se exaltado inclusive com a equipe que atendia a ocorrência. Alegaram ainda que a acusada se negou a identificar-se pra equipe, momento que fora conduzida pra delegacia, por uma policial feminina, sem necessidade de algemas, permanecendo alterada até mesmo na delegacia.



    12. A recorrente, em seu interrogatório, negou os fatos, alegando que apenas questionou o atendimento e informou que iria entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Contudo, sua versão está isolada no conjunto probatório, não encontrando respaldo em qualquer outro elemento de prova.



    13. Restou comprovado nos autos de forma segura que a acusada agiu com dolo de humilhar e desprestigiar a servidora pública que se encontrava em pleno e regular exercício da atividade estatal, na função de recepcionista da UBS, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. As expressões utilizadas pela recorrente ("preguiçosos", "vagabundos", "desocupados", "se não querem trabalhar pedem pra sair") revelam inequivocamente o intuito de menosprezar e humilhar os servidores públicos no exercício de suas funções, configurando o dolo específico necessário para a caracterização do delito.



    14. O estado de exaltação da acusada não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo do agente para a configuração do delito.



    15. O fato de a recorrente estar frustrada com a negativa de atendimento não justifica o comportamento desrespeitoso adotado, tampouco afasta o dolo específico de sua conduta. A simples demonstração de insatisfação com o serviço público poderia ser manifestada de diversas formas, sem necessidade de ofender a dignidade dos servidores.



    16. No que concerne à aplicação do princípio da insignificância, a tese também não merece acolhimento. Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula 599, no sentido de que "o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública".



    17. O crime de desacato tutela a dignidade, o prestígio e o respeito devidos à função pública, bens jurídicos de relevante valor social cuja proteção é necessária para o adequado funcionamento da Administração Pública. As ofensas dirigidas aos funcionários públicos no exercício de suas funções ultrapassam a esfera individual e atingem a própria Administração Pública, não podendo ser consideradas de bagatela ou insignificantes.



    18. Ademais, a conduta da apelante revela elevado grau de reprovabilidade, não preenchendo os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    19. A propósito, a questão restou enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual estabeleceu que a criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida, dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública (STF - ADPF: 496 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/09/2020).



    20. No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 490.599/SP, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos. (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)



    21. Por fim, quanto à dosimetria da pena, não há qualquer reparo a ser feito. A magistrada de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção, observando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.



    22. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, mostra-se adequada e proporcional ao delito praticado, atendendo aos requisitos legais estabelecidos no art. 44 do Código Penal.



    23. A hipossuficiência financeira alegada pela recorrente não constitui, por si só, fundamento para a modificação da modalidade da pena substitutiva fixada, podendo, se comprovada, ser considerada na fase de execução penal para eventuais ajustes no valor da prestação pecuniária ou parcelamento do valor, nos termos do art. 66, V, da Lei de Execuções Penais.



    24. Destarte, considerando que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, que o dolo específico restou evidenciado, que o princípio da insignificância é inaplicável ao caso e que a pena foi corretamente dosada, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.



    25. Em arremate, cuidei de diligenciar aos processos que constam na certidão de antecedentes criminais da apelante e, pude perceber que as condutas aqui praticadas pela mesma, são recorrentes.



    26. Nesse sentido, trago precedente desta 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI n° 5265985- 66.2018.8.09.0169, de relatoria do Juiz Rozemberg Vilela da Fonseca, DJ-e 07/06/2024; RI n° 5179568- 16.2021.8.09.0037, de relatoria da Juíza Ana Paula de Lima Castro, DJ-e 29/11/2024; RI n° 5555124- 97.2019.8.09.0011, de minha relatoria, DJ-e 30/01/2024 e da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI n° 5107264-55.2021.8.09.0025, de relatoria do Juiz Alano Cardoso e Castro, DJ-e 25/03/2025.



    IV – DISPOSITIVO:



    27. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial lançado no evento 91 para CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos além daqueles aqui acrescentados.



    28. Sem custas. Referente a sua atuação perante a Turma Recursal, arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado à apelante, Dr. José Rodrigues de Souza Neto, OAB/GO nº 64281 A, em 03 (três) UHD´s, a serem pagas pelo Estado de Goiás, através da PGE. Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia.



    29. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XL, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente